Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-29.2025.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001370-29.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), JURANDI ESPEDITO LOPES - CPF: 115.872.248-60 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da deserção, nos autos de ação de busca e apreensão.

2.

O recorrente interpôs apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, consolidou a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, julgou improcedente a reconvenção e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

3.

Após intimação para comprovar a alegada hipossuficiência e, depois, para recolher o preparo recursal, inclusive em dobro, o recorrente permaneceu inadimplente, o que levou ao não conhecimento da apelação por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a falta de recolhimento do preparo recursal, após regular intimação, impõe o reconhecimento da deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural não impede o magistrado de exigir comprovação da alegada insuficiência de recursos, quando houver necessidade de aferição concreta da condição econômica da parte.

6.

No caso, o recorrente não apresentou documentos aptos a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, apesar de ter sido intimado para esse fim.

7.

Indeferida a gratuidade, incumbia à parte promover o recolhimento do preparo no prazo legal.

8.

O art. 1.007, § 4º, do CPC autoriza a intimação para recolhimento em dobro quando ausente o preparo. Não atendida a determinação, impõe-se a deserção.

9.

O pedido de recolhimento das custas ao final do processo não afasta a exigência do preparo recursal, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade.

10.

Inexistiu excesso de formalismo, pois foram concedidas oportunidades sucessivas para regularização, sem cumprimento pela parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da hipossuficiência, após intimação judicial, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 2. A falta de recolhimento do preparo recursal, inclusive após intimação para pagamento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento da apelação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 2º, 932, III, e 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo Interno nº 1000665-77.2024.8.11.0033, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026, pub. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Jurandi Expedito Lopes contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de deserção, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Consta dos autos que o agravante interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, a qual julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira, além de julgar improcedente a reconvenção. Na mesma decisão, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu.

Ao receber o recurso, foi determinada a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, com a juntada de documentos pertinentes (id 334055871). O apelante apresentou manifestação reiterando a dificuldade econômica e pleiteando a reconsideração do indeferimento da gratuidade, bem como a abertura de prazo para complementação documental, o que foi indeferido.

Diante disso, foi determinada a intimação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, e, posteriormente, para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil. O apelante não efetuou o pagamento, tendo requerido, em última manifestação, a possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo.

Sobreveio, então, a decisão monocrática ora agravada, que não conheceu da apelação por deserção, ao fundamento de que a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação, impede o processamento do recurso.

No presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a negativa da gratuidade de justiça teria se dado de forma indevida, sem afastamento concreto da presunção de hipossuficiência da pessoa natural. Alega que sua situação financeira não lhe permite arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, motivo pelo qual deveria ter sido concedido o benefício ou, ao menos, oportunizada a complementação documental.

Defende, ainda, que houve omissão na decisão agravada ao deixar de analisar o pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo, com fundamento no art. 82, §2º, do Código de Processo Civil, o que, a seu ver, afastaria a deserção. Sustenta, por fim, que a aplicação da sanção de deserção, no caso concreto, mostra-se desproporcional e viola o direito de acesso à justiça, requerendo o afastamento da deserção e o regular processamento da apelação.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, com o reconhecimento da gratuidade de justiça ou a autorização de recolhimento das custas ao final, afastando-se a deserção.

Contrarrazões pela manutenção da decisão que reconheceu a deserção do apelante (id 351397884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da ausência de preparo recursal, sendo reconhecida a deserção.

Consta do histórico processual que o recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, oportunidade em que lhe foi concedido prazo para comprovar a alegada hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentação. Contudo, o apelante deixou de juntar qualquer documento capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, circunstância que levou ao indeferimento do benefício e à determinação para recolhimento do preparo recursal.

Posteriormente, o apelante apresentou manifestação reiterando alegações genéricas de dificuldades financeiras e requerendo o recolhimento das custas ao final do processo.

Diante da persistente ausência de regularização, foi determinada a intimação do apelante para recolher o preparo recursal em dobro, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.

Apesar da expressa advertência, o recorrente permaneceu inerte, circunstância certificada nos autos, o que levou ao reconhecimento da deserção e ao não conhecimento do recurso de apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.007 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso de rigor formal na decisão agravada. Ao contrário, observa-se que o recorrente foi sucessivamente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, tendo sido oportunizadas diversas oportunidades para regularização da situação processual.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja comprovação deve ocorrer no momento da interposição do recurso, conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. A ausência de recolhimento, mesmo após a concessão de prazo para regularização, conduz necessariamente ao reconhecimento da deserção.

Importa ressaltar que o próprio sistema processual assegura mecanismos de superação de vícios formais, como a concessão de prazo para saneamento, o que foi efetivamente observado no caso. Todavia, a parte recorrente permaneceu inerte mesmo após sucessivas determinações judiciais, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade da justiça e a regular intimação da parte para comprovar hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas, conduz ao reconhecimento da deserção do recurso, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. (...) A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferida a gratuidade da justiça e oportunizada a comprovação da hipossuficiência, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.” (TJMT, N.U 1000665-77.2024.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026, publicado no DJE em 25/02/2026).

Tal orientação aplica-se integralmente ao caso concreto, no qual o agravante foi sucessivamente intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira e para promover o recolhimento do preparo recursal, permanecendo inerte, circunstância que impõe a manutenção da decisão que reconheceu a deserção da apelação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026